Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708216-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: GILBERTO DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BV Financeira S/A CFI em face de decisão do ID 24302029, a qual não conheceu de agravo de instrumento por ele interposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Nas razões do inconformismo (ID 24600749 - pp. 1/3), o autor sustenta que o v. acórdão foi omisso ao reconhecer que o ato atacado não teria cunho decisório, bem como acusa o vício da contradição ao reconhecimento da preclusão do decisum saneador. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de conferir efeitos infringentes aos aclaratórios. Como é cediço, os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão e contradição na decisão embargada a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque o embargante limita-se a assinalar que a decisão do Juízo a quo, a qual teria a natureza interlocutória e fora alcançada pela preclusão “(...) apenas solicitou alguns esclarecimentos às partes antes de se posicionar pela homologação ou não do acordo, os quais foram prontamente respondidos pelo recorrente no mesmo dia.” (ID 24600749 – p. 2). Evidencia-se, desta feita, nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Brasília, abril de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora